Tribunal: TJPA
Processo: 0814336-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814336-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: KREMOZIN KI DELICIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814336-38.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: KREMOZIN KI DELICIA LTDA

ADVOGADO:

MARCEL CEZAR DA CRUZ
- OAB/PA 17.167

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA (SCEE). GRUPO B – OPTANTE. ALTERAÇÃO NORMATIVA PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a distribuidora se abstivesse de realizar cobranças fora do modelo originalmente aprovado, mantendo a unidade consumidora no Grupo B – Optante, restabelecendo o fornecimento e desbloqueando créditos de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada retroativamente para impedir que consumidores enquadrados como Grupo B – Optante utilizem créditos de energia excedente em outras unidades consumidoras, apesar de investimentos realizados sob regime normativo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Justiça Estadual apreciar litígios entre concessionária de energia e consumidor, inexistindo legitimidade da União ou da ANEEL para compor a lide. Súmula 506/STJ aplicada analogicamente.

4. O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), previsto na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, permite a utilização de excedentes de energia em outras unidades consumidoras do mesmo titular.

5. A Resolução nº 1.059/2023 introduziu nova vedação não prevista na lei, restringindo direitos de consumidores que já haviam investido em geração distribuída sob regras anteriores.

6. A aplicação retroativa da norma infralegal pode configurar violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB.

7. Inexistência de risco de dano à concessionária, que poderá cobrar valores ao final da demanda em caso de êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode ser aplicada retroativamente para restringir direitos de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regime normativo anterior. 2. A manutenção da tutela provisória assegura o equilíbrio contratual e a proteção da legítima confiança do consumidor, sem risco de dano irreversível à concessionária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 115843924

dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças referente à energia elétrica demandada fora dos moldes originalmente aprovados no projeto técnico, devendo manter a Requerente no Grupo B – Optante, nos termos da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, bem como promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade geradora vinculada à Conta Contrato nº 1000008774, além de que seja desbloqueada a totalidade dos créditos de energia elétrica gerados pela unidade geradora da Requerente e alocados à unidade beneficiária (Conta Contrato nº 108189355), restabelecendo-se seu enquadramento tarifário ao status quo ante, isto é, Grupo B –Optante, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por

KREMOZIN KI DELICIA LTDA

em face de em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

(Proc. nº 0805267-92.2025.8.14.0028).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 28359536 a Agravante se insurge contra o interlocutório objurgado, defendendo a incompetência do Poder Judiciário para Legislar sobre energia elétrica (contrária a resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

Afirma que a decisão agravada contraria o disposto nos arts. 292, §3º, III e 671-A da Resolução nº 1.000/2021, qual seja: faturasse unidade consumidora do GRUPO A, que GOZA DO BENEFÍCIO DE FATURAMENTO PELO GRUPO B e, ainda, possibilitasse a utilização do excedente de energia elétrica em unidade consumidora DIVERSA daquela que gerou a energia elétrica.

Alega que o Agravado é titular da conta contrato vinculada a unidades consumidoras do GRUPO A (fornecimento de energia em alta tensão), pois, a tensão de fornecimento desta unidade supera o máximo estabelecido para unidades consumidoras do GRUPO B).

Salienta que o Agravado se beneficiou de disposição expressa prevista na Resolução nº 1.000/21 para receber o faturamento de suas contas de energia por grupo que, originalmente, não estaria encaixado. Porém, há uma consequência normativa relacionada à este benefício quando se está tratando de geração distribuída, qual seja, a impossibilidade de utilização dos eventuais créditos excedentes de energia elétrica em OUTRA unidade consumidora, senão onde ocorreu a geração.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Contrarrazões ofertadas no id. 29281229, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação e ligamento do projeto, mantendo o requerente (conta contrato no 3015016166) no grupo B-Optante, nos moldes da Lei nº 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1.000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, até o julgamento de mérito da demanda.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

Ab inititio destaco que a Aneel e a União não são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que questiona os termos do contrato de energia elétrica firmado entre as partes, nem mesmo como assistente simples, e, por consequência, a competência para julgamento da causa é desta Justiça Estadual.

A esse respeito, cito o verbete da Súmula 506 do STJ: "A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual".

Em relação ao sistema de Compensação de Energia Elétrica, verifica-se que a Resolução da ANEEL nº 1.059/2023 alterou os critérios para que consumidores de alta e média tensão pudessem participar do Grupo B, comumente denominado de B Optante.

A problemática reside no fato de que, embora tenha sido publicada em 07/02/2023, a Resolução vem sendo aplicada de forma retroativa, fazendo com que consumidores que realizaram investimentos em Projetos de Energia Solar e hoje se submetam ao faturamento pelo Grupo-B se vejam alvos de notificações das concessionárias de energia elétrica, com prazo em curso para que regularizem a migração ao Grupo A, que possui custo muito maior.

Nos termos do art. 2º, inciso XLV-A da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica pode ser definido como um sistema em que a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema.

Em outras palavras, nesse sistema, o consumidor de energia elétrica instala pequenos geradores em sua unidade consumidora (como por exemplo, painéis solares fotovoltaicos) e a energia gerada é utilizada para abater o consumo de energia elétrica da unidade. Quando a geração for maior do que o consumo, o excedente de energia poderá ser utilizado para abater o consumo de outra unidade consumidora do mesmo titular, conforme art. 655-G, § 3º, II, da aludida Resolução.

Dentro do SCEE, existem dois grupos de faturamento (art. 2º, incisos XXIII e XXIV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL):

GRUPO A – grandes consumidores (tensão de fornecimento maior ou igual a 2,3 kV). Esses consumidores pagam uma parcela de demanda contratada (R$/kW) e uma parcela de energia consumida (R$/kWh).

GRUPO B – consumidores menores que recebem em tensão menor que 2,3 kV, como residências, lojas, etc. Esse grupo é faturado somente pelo consumo de energia em kWh.

Por força da mesma Resolução, o consumidor do grupo A poderia optar por ser faturado pela tarifa do grupo B, desde que preenchidos determinados requisitos técnicos.

Milhares de consumidores, portanto, quando realizaram investimentos na geração de energia solar, submeteram-se às regras vigentes à época da aprovação do projeto e encontram-se atualmente sendo faturados pela tarifa do Grupo B, denominados de B-Optante.

Contudo, em 07/02/2023, a ANEEL publicou a nova Resolução nº 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3º do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, muito mais oneroso.

Assim, a referida Resolução 1.059, regulamentou a Lei 14.300, inserindo o §3º e incisos no artigo 292 da Resolução 1.000, trazendo uma nova exigência no inciso III, não prevista anteriormente. Além da geração local e do transformador menor ou igual a 112,5 kVA, o novo regulamento proibiu que a unidade consumidora com geração distribuída não aloque ou receba excedentes de energia de unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

De igual modo, a terceira exigência presente no §3º, do art. 292 da Resolução 1.000, inserida pela Resolução 1.059 não consta na Lei 14.300/2022, tampouco nos regulamentos anteriores à Lei. Com isso, essas novas imposições podem vir a ser consideradas uma violação aos atos jurídicos perfeitos e aos direitos adquiridos ao agravado, que investiu em sistema de geração. Isso ocorre porque ele realizou negócio jurídico com terceiro sob uma normatização específica e agora seria obrigado a cumprir um novo regime compulsório e inesperado, que o coloca em uma posição financeiramente desfavorável.

Neste cenário, em um juízo perfunctório e superficial, parece que a proibição da unidade consumidora com geração distribuída, não aloque ou receba excedentes de energia de unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, pode vir a violar o direito adquirido.

Isso porque, os arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido:

Art. 5º. (...)

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Com efeito, a priori, a Resolução ao prever novos critérios para casos antigos, pode vir a prejudicar o direito adquirido dos consumidores, que realizaram investimentos em energia solar de acordo com a legislação vigente e tinham a legítima expectativa de verem seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

De igual modo, inexiste o risco de dano à parte recorrente, pois ao final da demanda, caso se consagre vencedora, poderá exigir os valores que entende devido, com a cobrança integral da energia compensada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025